Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701050-77.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADILSON DA SILVA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente ADILSON DA SILVA, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante que, nos autos do processo n° 0000012-77.2021.8.07.0011, manteve a prisão preventiva do ora paciente em resguardo da ordem pública (Id. 195345689 dos autos de origem). Para a impetrante, a decisão deve ser revista, tendo em conta que não subsistiriam os elementos autorizadores da prisão preventiva, em especial o periculum in libertatis. Segundo afirma, “não há nos autos elementos que façam supor que o paciente, pretendia se furtar à apuração de sua responsabilidade criminal ou influir no depoimento de testemunhas, com o objetivo de obstaculizar o decurso da instrução processual, ou seja, não se vislumbra, nesse caso, o risco que a liberdade do expoente poderia oferecer ao deslinde da instrução processual, à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal, ausentes, portanto, os requisitos para a decretação da prisão preventiva, visto que ate o momento de sua prisão o paciente não tinha nem ciência das acusações a ele imputada”. Acrescenta, ademais, que “a simples alegação de gravidade do delito não é suficiente a sustentar decreto prisional cautelar” e que “não se pode compreender na expressão garantia da ordem pública, a questão do clamor público, porque não estaria sendo aferido neste caso o perigo que a liberdade do paciente poderia acarretar, mas tão somente a gravidade objetiva do crime e os anseios da sociedade”. Formula, a seguir, pleito liminar, defendendo a presença dos requisitos normativos, para que haja a revogação do mandado de prisão, com a confirmação do decisum quando do julgamento de mérito. Aos autos vieram documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade praticada pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante que manteve a prisão preventiva do ora paciente em resguardo da ordem pública. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). De outro lado, conquanto não haja previsão normativa de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos que a acompanham. Trata-se, pois, de medida excepcional, restrita às hipóteses de evidente ilegalidade, teratologia ou abuso de autoridade, sendo exigível, portanto, a inequívoca demonstração dos requisitos inerentes às medidas cautelares, ou seja, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, e tendo por base o juízo de cognição sumária próprio das medidas de caráter liminar, não vislumbro qualquer ilegalidade flagrante, capaz de autorizar a medida pleiteada. Conforme se infere do decisum singular (Id. 195345689 dos autos de origem) a prisão do ora paciente foi inicialmente decretada como garantia de aplicação da lei penal, pelo fato de se encontrar foragido, mantido, porém, a preventiva com esteio também na garantia da ordem pública, eis que “diante das informações colhidas, especialmente os depoimentos tomados em sede policial, há demonstração da ocorrência do delito, em tese, capitulado no art. 215-A do Código Penal, por 4 (quatro) vezes, contra adolescente, e o réu se encontra ora preso por outro processo (n. 0704071-04.2020.8.07.0011), também relacionado a delito de natureza sexual contra vulnerável, de modo que haveria claro perigo à ordem pública com a revogação de sua prisão preventiva”. Respeitada a compreensão da impetrante, e sem descuidar do juízo sumário próprio das medidas liminares, parece-me que a decisão encontra suficiente respaldo normativo, seja porque sua fuga durante substancial espaço de tempo põe em risco a eficácia da lei penal, seja porque as circunstâncias concretas dos autos impõem a necessidade da segregação cautelar, considerando a imputação ao paciente de mais de um delito de natureza sexual praticado contra vulnerável. Portanto, a meu sentir, não subsiste qualquer ilegalidade flagrante, quiçá comprovada, que macule a decisão ora questionada. Com estes fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo singular. Requisito informações. Após, vistas ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora